Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de arma de fogo e munições de uso restrito em seu veículo e residência, após diligência policial iniciada por notícia de ameaça a vizinhos com arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar; (ii) estabelecer se houve violação das prerrogativas da advocacia e cerceamento de defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do artigo 16, da Lei no 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade de domicílio não é absoluta, sendo admitido o ingresso sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, conforme entendimento do STF (Tema 280).
4. A atuação policial baseia-se em informação qualificada de ameaça com arma de fogo, seguida de campana, abordagem em via pública e localização de munições de uso restrito no veículo do réu, configurando flagrante delito.
5. A apreensão de munições de uso restrito legitima o ingresso domiciliar subsequente, especialmente diante de indícios de ocultação da arma no interior da residência, caracterizando crime permanente.
6. A diligência policial segue encadeamento lógico e progressivo de atos, afastando hipótese de busca exploratória ou arbitrária.
7. A licitude da busca veicular afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada em relação às provas subsequentes.
8. Não há nulidade por violação de prerrogativas da advocacia, pois a presença do advogado não constitui requisito de validade da busca em situação de flagrante, tendo a defensora acompanhado a fase de apreensão da arma.
9. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão e laudo pericial que atesta tratar-se de arma e munições de uso restrito, aptas ao disparo.
10. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, sem indícios de má-fé ou imputação falsa.
11. A apreensão da arma no interior da residência, associada às munições no veículo e aos coldres no quarto, evidencia a posse pelo réu.
12. O crime do artigo 16 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do artefato.
13. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base no mínimo legal e adequada substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões e situação de flagrante delito, devidamente justificadas. 2. A apreensão de munições de uso restrito em veículo configura flagrante delito e legitima diligências subsequentes, inclusive ingresso em domicílio. 3. A ausência do advogado na fase inicial da busca não gera nulidade quando assegurado o acompanhamento posterior da apreensão e o acesso aos elementos de prova. 4. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são aptos a fundamentar condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 302; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 59; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; Lei no 8.906/1994, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, REsp no 2.216.706/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025.